Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722749-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BARRETO GOIS, L. M. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA BARRETO GOIS AGRAVADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Barreto Góis e L. M. B. S. contra a decisão que revogou os atos processuais praticados em cumprimento provisório de sentença por ausência de requisitos legais. Maria Aparecida Barreto Góis e L. M. B. S. ressaltam que CEAM Brasil Planos de Saúde Ltda. é corresponsável solidária nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumentam que a decisão contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de execução provisória das astreintes. Afirmam que a ausência de intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesses de menores configura nulidade absoluta. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pedem a reforma da decisão. Preparo dispensado em razão de Maria Aparecida Barreto Góis e L. M. B. S. serem beneficiários da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que revogou os atos processuais praticados em cumprimento provisório de sentença, sob o fundamento da ausência de requisitos legais. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau revogou os atos processuais após concluir que a multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada em decisão interlocutória, não foi confirmada na sentença e que não havia o trânsito em julgado da decisão exequenda. A decisão destacou que a execução de multa coercitiva (astreintes) em sede de cumprimento provisório exige sua confirmação na sentença e a ausência de efeito suspensivo no recurso interposto, o que não se verifica no caso concreto. A análise preliminar dos autos revela a probabilidade de provimento do recurso. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A possibilidade de execução provisória das astreintes foi objeto de análise pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.883.876. Prevaleceu entendimento firmado no voto do Ministro Luís Felipe Salomão, segundo o qual o art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil não afasta a exigência de confirmação da tutela provisória para viabilizar o cumprimento provisório das astreintes. A exigibilidade da multa cominatória pressupõe a consolidação da obrigação principal reconhecida liminarmente, de modo que a exigência legal refere-se à confirmação da tutela de urgência em sentença, ainda que não haja menção expressa à multa nela fixada. Trata-se de exigência compatível com a natureza acessória da multa cominatória, que vincula-se à obrigação principal e, uma vez confirmada esta, possibilita a execução provisória daquela. A confirmação da tutela provisória em sentença, ainda que silente quanto às astreintes, torna a multa cominatória anteriormente fixada exigível e autoriza sua execução provisória, desde que a vedação ao levantamento dos valores antes do trânsito em julgado seja respeitada. O Juízo de Primeiro Grau antecipou os efeitos da tutela para determinar a portabilidade de plano de saúde solicitada por Maria Aparecida Barreto Góis e L. M. B. S., em cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).[1] A multa diária foi majorada para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) posteriormente.[2] A sentença objeto do cumprimento provisório confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e acolheu o pedido. Confira-se: 1) CONFIRMO a decisão proferida no ID 199237675, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência requerida pela autora. 2) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as rés a proceder a portabilidade dos requerentes, sob pena de multa diária, majorada na decisão de ID 219450569 para R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Verifica-se, portanto, que houve inequívoca confirmação da tutela provisória concedida anteriormente, o que atende ao requisito legal para a execução provisória das astreintes. A apelação interposta por CEAM Brasil Planos de Saúde Ltda. não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, o que reforça a viabilidade da execução provisória. O juízo de cognição sumária indica que a decisão agravada não se coaduna com a orientação consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal Justiça e deve ser reformada, haja vista que estão presentes os pressupostos legais para o prosseguimento da execução das astreintes, ressalvado o levantamento dos valores, que permanece condicionado ao trânsito em julgado da sentença. O perigo de dano decorre da possibilidade de liberação da quantia bloqueada. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se CEAM Brasil – Planos de Saúde Ltda. para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 199237675. [2] id 219450569.